Tribunal: TJES
Processo: 0032226-36.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E EXECUÇÃO DE PROJETO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE INDUSTRIAL. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROCESSUAL E PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1)
Em que pese a possibilidade de julgamento antecipado da lide com esteio no art. 335 do CPC - não mencionado no édito monocrático, não se vislumbra a presença dos respectivos pressupostos, sobretudo o disposto no inciso I (“
quando não houver
necessidade de produção de outras provas
”).

2)
Revela-se imperiosa a manifestação do juízo a respeito dos pedidos de inversão do
onus probandi
e produção de prova testemunhal, em obediência ao inciso IV do § 1º do art. 489 do diploma processual.

3
)
A redistribuição do ônus da prova encerra regra de instrução, não de julgamento, de modo que deve ocorrer na fase saneadora, nem sequer alcançada na origem, porquanto prematura a sentença.

4)
Além de configurada a violação aos princípios da não-surpresa, do devido processo legal e da cooperação, afigura-se premente maior esclarecimento acerca da versão expendida pela parte, haja vista a inexistência de substrato documental a respeito das condições de execução do serviço prestado.

5)
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032226-36.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KUBIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
APELADO: GABRIELA FERREIRA DE SOUZA - CRISTAL ANALISE e outros
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E EXECUÇÃO DE PROJETO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE INDUSTRIAL. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROCESSUAL E PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1)
Em que pese a possibilidade de julgamento antecipado da lide com esteio no art. 335 do CPC, não mencionado no édito monocrático, não se vislumbra a presença dos respectivos pressupostos, sobretudo o disposto no inciso I (“
quando não houver
necessidade de produção de outras provas
”).

2)
Revela-se imperiosa a manifestação do juízo a respeito dos pedidos de inversão do
onus probandi
e produção de prova testemunhal, em obediência ao inciso IV do § 1º do art. 489 do diploma processual.

3
)
A redistribuição do ônus da prova encerra regra de instrução, não de julgamento, de modo que deve ocorrer na fase saneadora, nem sequer alcançada na origem, porquanto prematura a sentença.

4)
Além de configurada a violação aos princípios da não-surpresa, do devido processo legal e da cooperação, afigura-se premente maior esclarecimento acerca da versão expendida pela parte, haja vista a inexistência de substrato documental a respeito das condições de execução do serviço prestado.

5)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a apelante ajuizou ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes da má prestação de serviço de implantação de tratamento de efluente industrial pelas apeladas.

Determinada pelo douto juízo
a quo
a especificação das provas a serem produzidas e a indicação dos pontos controvertidos (fl. 192), as partes delimitaram o objeto da controvérsia e pinçaram os meios de prova.

As apeladas postularam a produção de prova documental e, especialmente, depoimento pessoal da segunda demandada (fl. 194), ao passo que a recorrente renovou o pleito de inversão do ônus da prova formulado na exordial e requereu oitiva de testemunha, fornecendo, para tanto, nome e endereço (fls. 195/197).

No entanto, sem apreciar o teor das petições, o juízo singelo exarou despacho de intimação para apresentação de alegações finais, no prazo de 15 dias (fl. 202).

Na sequência, as apeladas adunaram memoriais às fls. 204/208.

Já a recorrente propugnou a prévia apreciação da petição anterior, nos seguintes termos:

“vem, à elevada presença de V. Exa., por sua advogada que ao fim assina,
tendo em vista a intimação para apresentação de alegações finais,
requerer que, anteriormente, seja analisada a petição de fls. 195, indicando os pontos controvertidos e as provas que as partes pretendem produzir
.
” (fl. 209)

Todavia, prolatou-se a sentença objurgada, a fim de julgar improcedentes os pedidos em razão de insuficiência probatória quanto às alegações tecidas na inicial e de comprovação de fato modificativo pelas apeladas, consistente na indicação de proposta de instalação de ETEI (estação de tratamento de efluente industrial), recusada pela apelante mesmo após esclarecido ser a única alternativa eficiente (fl. 212).

Nesse contexto, constata-se que, de fato,
houve cerceamento do direito de defesa da apelante, na medida em que ausente a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova
, lastreado no inciso
VIII do art. 6º
do Código de Defesa do Consumidor
.

Ademais,
não houve análise dos requerimentos de produção de provas de ambos os litigantes
,
impossibilitando, notadamente, a confrontação da tese das apeladas, no sentido da exposição de duas alternativas para tratamento de efluentes e da efetiva explanação de riscos e probabilidade de êxito caso não executada a ETEI.

Mesmo posteriormente vindicada pela apelante a análise da petição antes de ofertar alegações finais, o douto juízo permaneceu silente.

A propósito, demanda idêntica fora ajuizada pela recorrente perante o 2º Juizado Especial Cível de Vitória, tendo sido extinta justamente em virtude da necessidade de maior dilação probatória.

Com efeito, em que pese a possibilidade de julgamento antecipado da lide com esteio no art. 335 do CPC - não mencionado no édito monocrático, não se vislumbra a presença dos respectivos pressupostos, sobretudo o disposto no inciso I (“
quando não houver
necessidade de produção de outras provas
”).

Logo, revela-se imperiosa a manifestação do juízo a respeito dos pedidos da apelante, em obediência ao inciso IV do § 1º do art. 489 do diploma processual
1
:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
;

Vale registrar ainda que
a redistribuição do
ônus da prova
encerra
regra de instrução, não de julgamento, de modo que deve ocorrer na fase
saneadora
, nem sequer alcançada n
a
origem, porquanto prematura a sentença
.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA DIREITO DO CONSUMIDOR PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA VÍCIO EM PNEU DE CAMINHÃO BITREM CERCEAMENTO DE DEFESA SEM MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM ACERCA DA PROVA PERICIAL E OITIVA DE TESTEMUNHA PLEITEADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Voto Preliminar. Embora apontada a existência de irregularidade formal (ausência de dialeticidade), não vislumbro o suposto vício procedimental, na medida em que
a peça de irresignação se indispõe contra a sentença proferida buscando afirmar o cerceamento de defesa no julgamento da lide, visto que, apesar de realizados os pleitos ao longo do processo, o juízo a quo se manteve silente. 2. O pronunciamento do magistrado de origem, em audiência preliminar, acerca do interesse das partes em produção de novas provas não supre às necessidades implicadas pelas questões debatidas na lide e não faz precluir a análise desses direitos, quando não formulado indeferimento fundamentado acerca de tais pedidos.
3. Tratando-se do debate de vícios em produtos e de relação consumerista, o magistrado singular deveria ter acatado, ao menos, o pedido de produção de prova pericial formulado pela recorrente, tendo em vista que a matéria dos autos envolve questões eminentemente técnicas. 4.
Quanto à inversão do ônus da prova, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 802.832/MG, posicionou-se no sentido de que, em razão do aspecto subjetivo da distribuição do ônus da prova, a inversão do ônus da prova, de fato, deve ocorrer durante na fase de saneamento do processo.
[...]
Recurso conhecido e parcialmente provido para
anular a sentença vergastada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140151093, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA JULGAMENTO ANTECIPADO AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO ACERCA DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO OPORTUNIZADA PARTE DOS PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVA SENTENÇA ANULADA RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1.
Não se olvida que, nos termos do art.370 do CPC, o juiz é o destinatário imediato das provas, e a ele compete apreciar a necessidade de dilação probatória, esclarecendo, contudo, as razões da formação de seu convencimento. Nada obstante, verifica-se que, in casu , em nenhum momento o juízo de piso realizou o necessário saneamento do feito, de extrema importância nesta hipótese, dada a multiplicidade de partes e a existência, inclusive, de pedido reconvencional. 2. A inversão do onus probandi constitui regra de instrução, e não de julgamento, devendo, pois, o pedido formulado pela parte nesse sentido ser analisado antes da prolação de sentença, de modo a possibilitar que a parte conheça, de antemão, a carga probatória que deverá suportar e requeira a produção das provas consequentemente necessárias, preservando-se, assim, o Princípio da Ampla Defesa. 3. Ademais,
além da ausência de pronunciamento acerca do deferimento, ou não, do pedido de inversão do ônus da prova, observa-se também que o juízo de piso em momento algum saneou o feito, fixando os pontos controvertidos, que envolviam, em parte, questões fáticas, como o suposto atraso na entrega do imóvel e a suposta oferta verbal
.
[...]
Constatado, pois, o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja o feito saneado e oportunizado às partes o requerimento de produção de provas. 7. Preliminar acolhida. Sentença anulada.
Recurso de Associação de Moradores Boulevard Lagoa julgado prejudicado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140013664, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO APRECIADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA DEMANDA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. [...] conforme já assentado pelo egrégio Tribunal de Justiça, É defeso ao julgador por fim a lide, concluindo pela inexistência do alegado direito, sem oportunizar a produção de prova pela parte interessada, em especial quando expressamente requerida (Apelação cível n. 0015409-16.2012.8.08.0028, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 13-08-2019; data da publicação no Diário: 27-08-2019), de modo que
Há cerceamento do direito de defesa quando a matéria controversa é de fato e de direito, dependendo o fato controvertido de prova e o Magistrado julga antecipadamente a lide sem oportunizar a realização da prova requerida
(Apelação cível n. 0034240-23.2014.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 17-11-2020, data da publicação no Diário: 22-01-2021). 3. - No caso dos autos, após a apresentação da impugnação aos embargos à execução, o douto juízo a quo determinou o cumprimento de despacho proferido nos autos da ação de execução e em outra ação de embargos, determinando ainda a conclusão para sentença. Na sequência foi proferida a sentença na qual afirmou o magistrado, que decidia na forma do inciso II do artigo 920 do Código de Processo Civil por não haver necessidade de produção de outras provas.
Contudo, não era cabível o julgamento antecipado da lide, como foi feito, porque os autores pugnaram pela inversão do ônus da prova
e, para provar o alegado na petição inicial, requereram a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, principalmente, prova documental, testemunhal e pericial contábil, ao passo que o réu protestou pela produção de todos os demais meios de prova em direito admitidos, inclusive o reconhecimento do documento juntado, como sendo legítimo, sobrevindo então a respeitável sentença recorrida, não existindo decisão deferindo ou indeferindo as provas requeridas, de sorte que o julgamento antecipado da lide implicou em cerceamento do direito das partes de produzir provas e, deste modo, influir eficazmente na convicção do juiz (CPC, art. 369). 4. -
O julgamento antecipado da lide não pode se dar sem a análise fundamentada do pedido de produção de prova pelo réu, ainda que para rejeitá-lo, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal, do qual é corolário o princípio da ampla defesa, insculpido no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e tendo sido a demanda julgada em desfavor do apelante e anteriormente à apreciação dos pleitos por ele formulados de produção de provas, foi-lhe indevidamente reduzida a possibilidade de influir na formação do convencimento jurisdicional, padecendo o provimento vergastado de nulidade absoluta por cerceamento a direito de defesa
. (TJ-ES, apelação n. 0016931-37.2009.8.08.0011, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. subst. Victor Queiroz Schneider, data do julgamento: 27-08-2019, data da publicação no Diário: 06-09-2019). 5. - Recurso provido.
Sentença anulada
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180060565, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

Além de configurada a violação aos princípios da não-surpresa, do devido processo legal e da cooperação, afigura-se premente instrução mais profunda acerca da versão defendida pelas recorridas, haja vista a inexistência de substrato documental a respeito das condições de execução do serviço prestado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento, a fim de anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito, mediante análise dos requerimentos formulados pela empresa apelante.

É como voto.

1

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.